Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721565-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS DO VALE LOPES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, FRANCISCO DAS CHAGAS EVANGELISTA DE LIMA DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo recorrente. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito